Tribunal: TJSP
Processo: 1001369-33.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Ação monitória – Cobrança de dívida no montante de R$ 101.739,73 – Embargos monitórios acolhidos em parte para condenar as embargantes no pagamento do valor de R$ 67.907,64 – Hipótese em que os honorários advocatícios do patrono das embargantes devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, ou seja, a diferença entre o valor cobrado e aquele que se verificou

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Ação monitória – Cobrança de dívida no montante de R$ 101.739,73 – Embargos monitórios acolhidos em parte para condenar as embargantes no pagamento do valor de R$ 67.907,64 – Hipótese em que os honorários advocatícios do patrono das embargantes devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, ou seja, a diferença entre o valor cobrado e aquele que se verificou ser efetivamente devido – Exegese do art. 85, §2o, do CPC - Precedente do STJ – Recurso provido.